Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRELIMINAR. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DOS FATOS. LEGALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença, em suas disposições finais, concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, razão pela qual não há interesse recursal em relação a tal pleito.

2. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.1.1. Aludida garantia constitucional foi corroborada pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema n. 280), que estabeleceu que se as circunstâncias que antecederem o ingresso de policiais em residência, sem autorização do morador, evidenciarem, de modo satisfatório e objetivo, a existência de fundadas razões de que no local ocorre situação de flagrante delito, não se afigura ilicitude a macular o processo penal.

3. Na hipótese dos autos, a dinâmica dos fatos indica que a moradora franqueou a entrada dos policiais na residência, tendo sido inclusive acompanhada por seu advogado. De todo modo, havia fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, de modo a autorizar a busca domiciliar, haja vista as munições encontradas no veículo do réu, somadas à denúncia de que o indivíduo costumava andar armado na região.

4. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.